Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS BUSCAS E DAS PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 244 do Código de Processo Penal disciplina que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. Não configura fundada suspeita (justa causa), apta a legitimar a medida invasiva de busca pessoal, em via pública, o fato de os passageiros do veículo conduzido pelo acusado olharem reiteradamente em direção às viaturas. Tal fato, por si só, é insuficiente para justificar uma abordagem policial, pois se trata na verdade de avaliação subjetiva por parte do agente público, mormente ao se considerar que qualquer ação policial atrai os olhares de populares, como na hipótese vertente, na qual os policiais estavam realizando fiscalização em ônibus.
3. As meras intuições e impressões subjetivas, apoiadas no tirocínio policial, diante de eventual reação ou expressão corporal, sem a descrição concreta e precisa de elementos objetivos prévios, não preenchem a exigência probatória para configurar a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.
4. O reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a ilegalidade das buscas, bem como de todas as que delas decorreram, mediante a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, resultaram na inexistência de prova válida para a condenação.
5. Recurso desprovido.